Tribunal: TJMT
Processo: 0013002-29.2011.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013002-29.2011.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), CINE VIP LTDA - CNPJ: 02.506.736/0001-61 (APELADO), GIACOMO BIANCHIN - CPF: 189.595.049-04 (APELADO), M TEREZINHA BIANCHIN - CNPJ: 15.951.676/0001-38 (APELADO), MERICE THEREZINHA BIANCHIN - CPF: 174.733.301-87 (APELADO), AMANDA GABRIELA SOUZA - CPF: 063.994.041-26 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, II, DO CPC – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDO – LEI LOCAL QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS E DAS CUSTAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a lei que instituiu as regras para adesão ao programa do “REFIS-XV”, subentende-se que estão inclusos todos os custos inerentes a cobrança judicial da dívida fiscal.

2. Assim, a quitação extrajudicial, ainda, que em descompasso com a lei local, gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

3. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte,
juiz de direito,
que,
na ação de “
EXECUÇÃO FISCAL
”
n.o 0013002-29.2011.8.11.0015, ajuizada em desfavor de CINE VIP LTDA e dos proprietários, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, julgou extinto o feito, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID.

210592792):

“
Vistos etc.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, na qual denota-se pelo POSTULADO retro da parte Exequente, a informação de que a parte Executada quitou a dívida exequenda, conforme DOCUMENTOS acostados aos autos.

É o Breve Relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada quitou a dívida fiscal “
sub judice”
, conforme documentos acostados aos autos.

“
Ex positis
”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015.

CONDENO a parte Executada ao PAGAMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS. SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, uma vez que a Executada aderiu ao REFIS, conforme ID. 126458910.

HAVENDO PENHORA, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, EXPEDINDO-SE o NECESSÁRIO (LEVANTAMENTO dos VALORES mediante ALVARÁ ELETRÔNICO),
bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

INTIME-SE as partes e, com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, após, ARQUIVE-SE os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, independente do recolhimento das custas na forma acima determinada, porém, observando a anotação do valor devido a margem da distribuição no caso de não pagamento.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop,
data registrada no sistema
.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”.

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, para condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Sustenta, ainda, que o Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) não exonerou a exigência dos honorários advocatícios, limitando-se a não estabelecer sua obrigatoriedade como requisito para adesão à negociação das dívidas de forma administrativa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja a parte executada condenada ao pagamento da referida verba honorária, nos termos do art.85, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no ID. 210592808, por via das quais as partes apeladas pugnam pelo não provimento do apelo.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte,
juiz de direito,
que,
na ação de “
EXECUÇÃO FISCAL
”
n.o 0013002-29.2011.8.11.0015, ajuizada em desfavor de CINE VIP LTDA e dos proprietários, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, julgou extinto o feito, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil (ID.

210592792).

Da análise dos autos,
verifica-se que a parte apelante ingressou, em 19.12.2011, com a presente ação, em face de

CINE VIP LTDA e dos proprietários, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.o 001420/2011, 001421/2011, 001422/2011, 001423/2011 e 001424/2011, cujo valores alcançavam a importância de R$

14.853,77 (quatorze mil e oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e sete centavos).

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da executada (ID. 210592759, pág.36).

No dia 18.08.2023, o ente municipal informou nos autos que a parte executada realizou o pagamento do seu débito tributário. Na oportunidade, pugnou pelo prosseguimento da execução no tocante aos honorários de sucumbência e custas processuais (ID. 210592783).

Sobreveio, então, a sentença ora fustigada (ID. 210592792).

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

A controvérsia cinge-se, tão somente, na pretensão da parte apelante quanto à condenação da parte apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sustentando que a referida verba não foi incluída no parcelamento da dívida executada.

Inicialmente, cumpre mencionar que o pagamento da dívida tributária constitui modalidade para a extinção do crédito tributário, conforme preceitua o art. 156, I, do Código Tributário Nacional.

Além disso, no presente caso, mister ressaltar que o parcelamento tributário foi realizado com amparo no Decreto n.° 209/2023, a qual instituiu o programa de recuperação fiscal do Município de Sinop (REFIS-XV).

O supradito decreto, em seus artigos 13 e 32, apresentam a seguinte redação:

“
Art. 13.
Em se tratando de créditos fiscais inscritos, ajuizados, o optante do REFIS XV deve, igualmente, comprovar o protocolo do pedido de desistência irrevogável quanto aos recursos e embargos que houver apresentado no feito, e suportar
as custas judiciais
dos processos”. (grifos nossos)

“
Art. 32.

A inclusão no REFIS XV fica condicionada, ainda, ao encerramento comprovado dos feitos por desistência expressa e irrevogável das respectivas ações judiciais e das defesas e recursos administrativos, a ser formulada pelo contribuinte ou responsável, bem como da renúncia do direito sobre os mesmos débitos, em que se funda a ação judicial ou o pleito administrativo.

Parágrafo único.
Na desistência de ação judicial deverá o contribuinte ou responsável suportar

custas judiciais
”. (grifos nossos)

Importa consignar que tal disposição legal apresenta divergência em relação aos demais decretos municipais, bem como às respectivas leis ordinárias, conforme se extrai do art. 20, da Lei Complementar n.o 23/2005, e demais normativas correlatas e subsequentes.

Nesse contexto, nota-se que o mencionado decreto dispensou a cobrança de honorários advocatícios, uma vez que anteriormente era estabelecida de forma explícita a responsabilização judicial dos contribuintes pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios.

Dessa forma, constata-se que a única condição imposta para o parcelamento dos créditos tributários em fase judicial foi o pagamento das custas judiciais.

Portanto, ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a própria lei que instituiu as regras para adesão ao programa do REFIS-XV, subentende-se que estão inclusos todos os custos inerentes à cobrança judicial da dívida fiscal, já que, como dito, trata-se de requisito para usufruir dos benefícios da lei.

Logo, a decisão recorrida não incorre em erro, pois a quitação extrajudicial gera, em favor do contribuinte, a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

Nessa vertente, colaciono os julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 924, INCISO II, DO CPC/2015).
PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA INDEVIDA. LEI LOCAL QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAPROCESSUAL AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NO PATAMAR DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA. DISPOSIÇÃO INOBSERVADA PELO ENTE PÚBLICO. ACORDO SEM A RESSALVA QUANTO À VERBA ACESSÓRIA. TRANSAÇÃO.
VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

A quitação extrajudicial, ainda que em descompasso com a lei local, gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é devida a fixação de honorários advocatícios.

"[...] o princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do
venire contra factum proprium,
aplicável também ao direito processual' (AgRg no REsp 1280482/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 13/04/2012).

(TJSC, Apelação Cível n.o 0007885-62.2012.8.24.0079, de Videira, relator Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, julgamento em 11.05.2017) ” (grifos nossos).

Ressalta-se, por oportuno, que na hipótese de eventual equívoco do setor competente de arrecadação não ter cobrado ou exigido a quitação dos honorários na esfera administrativa, não induz esse juízo proceder com tal saneamento, considerando que a Lei Municipal não traz como condição de aceite e uso dos benefícios da Campanha de Recuperação Fiscal (REFIS),

devendo eventual equívoco ser resolvido na esfera administrativa.

Assim, considerando que a lei local que instituiu as regras para adesão ao programa do REFIS-XV é cristalina ao prever o pagamento somente das custas processuais no processo executivo judicial, torna-se inviável a imposição de condenação em verba honorária na fase judicial, ao extinguir o feito com fulcro no art. 924, II, do CPC.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão objurgada, pelos seus próprios termos e fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024